Tribunal: TJBA
Processo: 0000034-83.2011.8.05.0192
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000034-83.2011.8.05.0192

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: FRANCISCO ETELVINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA EXORDIAL.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta
p
elo Banco do
Nordeste S/A,
contra
a
sentença
prolatada na
Execução de Título Extrajudicial
nº 0000034-83.2011.8.05.0192
,

movida em desfavor
de Francisco Etelvino do Santos
,
cujo teor
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
V
I
, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se, diante do falecimento do Executado antes da citação, deveria o Magistrado oportunizar a emenda da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 321 do CPC impõe ao Juiz, constatada irregularidade ou defeito na exordial, a obrigação de intimar o autor para corrigi-la, no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da lide.

4. A extinção imediata do processo, sem prévia intimação para emenda, viola o princípio da primazia da decisão de mérito e contraria a jurisprudência do STJ, que admite a correção em tal hipótese.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000034-83.2011.8.05.01921, oriundos da Comarca de Riachão do Jacuípe, tendo como Apelante

o
BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S/A
,

sendo Apelad
o
FRANCISCO ETELVINO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.